Tribunal: STJ
Processo: 0085208-84.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1079211 - RJ(2026/0085208-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO PEREIRA FIRMINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. INCLUSÃO E TRANSFERÊNCIA PARA
O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. LIDERANÇA DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. FATOS
SUPERVENIENTES.
OPERAÇÃO
CONTENÇÃO.
INDÍCIOS
CONCRETOS DE PERICULOSIDADE E ATUAÇÃO DECISÓRIA
INTRAMUROS. ENQUADRAMENTO NOS INCISOS I E IV DO
o DO DECRETO N.
E NO
DA LEP.
ART. 3
6.877/2009
ART. 86
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO DE
REDUÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA
FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso
1.
habeas corpus
cabível, em observância à sistemática recursal prevista nos arts. 105, II,
“a”, e III, da Constituição Federal, admitindo-se a concessão da ordem
de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade.
As instâncias ordinárias apontaram elementos concretos e
2.
contemporâneos aptos a justificar a inclusão do agravante no Sistema
Penitenciário Federal, destacando sua atuação como liderança da
organização criminosa “Comando Vermelho”, a participação em núcleo
decisório da facção e a superveniência de fatos relacionados à
denominada Operação Contenção.
A transferência do apenado para estabelecimento penal federal
3.
mostrou-se devidamente fundamentada no interesse da segurança
pública, em consonância com os incisos I e IV do
o do Decreto n.
art. 3
e com o
da Lei de Execução Penal.
6.877/2009
art. 86
A pretensão de redimensionamento do prazo de permanência no
4.
Sistema Penitenciário Federal para 1 ano não foi deduzida no writ
originário nem examinada na decisão agravada, configurando indevida
inovação recursal em sede de agravo regimental.
Inexistindo constrangimento ilegal manifesto, mantém-se a decisão
5.
que não conheceu do
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
6.
Documento eletrônico VDA56781567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: d168b977-beac-4741-ad44-444dc86da009

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:54
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: d168b977-beac-4741-ad44-444dc86da009

AgRg no HABEAS CORPUS No 1079211 - RJ(2026/0085208-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO PEREIRA FIRMINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. INCLUSÃO E TRANSFERÊNCIA PARA
O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. LIDERANÇA DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. FATOS
SUPERVENIENTES.
OPERAÇÃO
CONTENÇÃO.
INDÍCIOS
CONCRETOS DE PERICULOSIDADE E ATUAÇÃO DECISÓRIA
INTRAMUROS. ENQUADRAMENTO NOS INCISOS I E IV DO
o DO DECRETO N.
E NO
DA LEP.
ART. 3
6.877/2009
ART. 86
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PEDIDO DE
REDUÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA
FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso
1.
habeas corpus
cabível, em observância à sistemática recursal prevista nos arts. 105, II,
“a”, e III, da Constituição Federal, admitindo-se a concessão da ordem
de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade.
As instâncias ordinárias apontaram elementos concretos e
2.
contemporâneos aptos a justificar a inclusão do agravante no Sistema
Penitenciário Federal, destacando sua atuação como liderança da
organização criminosa “Comando Vermelho”, a participação em núcleo
decisório da facção e a superveniência de fatos relacionados à
denominada Operação Contenção.
A transferência do apenado para estabelecimento penal federal
3.
mostrou-se devidamente fundamentada no interesse da segurança
pública, em consonância com os incisos I e IV do
o do Decreto n.
art. 3
e com o
da Lei de Execução Penal.
6.877/2009
art. 86
A pretensão de redimensionamento do prazo de permanência no
4.
Sistema Penitenciário Federal para 1 ano não foi deduzida no writ
originário nem examinada na decisão agravada, configurando indevida
inovação recursal em sede de agravo regimental.
Inexistindo constrangimento ilegal manifesto, mantém-se a decisão
5.
que não conheceu do
substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56781807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:07
Código de Controle do Documento: 525220d5-f57f-4d1e-bf33-ee52cf2bd339

Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS ANTONIO
PEREIRA FIRMINO DA SILVA contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Agravo
em Execução n. 5018441-20.2025.8.19.0500).
O
não foi conhecido pela decisão agravada, que concluiu pela
writ
inexistência de flagrante ilegalidade e pela suficiência dos fundamentos das instâncias
ordinárias quanto à contemporaneidade e à indicação de indícios de liderança e
periculosidade, assentando a natureza acautelatória e administrativa da medida e a
pertinência do enquadramento nos arts. 3o, I e IV, do Decreto n.
e 86 da LEP
6.877/2009,
(e-STJ fls.
).
229/235
Interposto o presente agravo regimental, a defesa aduz que o encarceramento
em presídio federal deve observar a excepcionalidade, não se podendo banalizar as
justificativas de inclusão; sustenta a gravosidade do regime federal, com isolamento
prolongado e restrições severas de visitação; afirma que o agravante já cumpriu quase 15
anos no Sistema Penitenciário Federal (
a
), e que a nova permanência
jan/2007
abr/2021
deve ser reduzida; registra que o Juízo de execução fixou o prazo de 3 anos e que o Juízo
Federal de Catanduvas homologou o pedido (e-STJ fls.
).
244/246
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada e, caso não acolhida, requer o
provimento do agravo regimental para conceder a ordem de ofício, reduzindo o prazo de
permanência no Sistema Penitenciário Federal para 1 ano (e-STJ fls.
).
247/248
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
habeas corpus
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a
ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA56781807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:07
Código de Controle do Documento: 525220d5-f57f-4d1e-bf33-ee52cf2bd339

No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
A defesa sustenta a excepcionalidade da inclusão em presídio federal e
a natureza gravosa da medida, invocando histórico de longa
permanência do agravante no Sistema Penitenciário Federal e
pugnando pela redução do prazo para 1 ano. A respeito da
transferência da inclusão do agravante no Sistema Penitenciário
Federal e em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), o Juízo de
primeiro grau assentou o seguinte (e-STJ fls.
):
42/55
“Trata-se de processo deflagrado em razão do encaminhamento do
n° 44 pela Secretaria de Estado da Polícia Civil,
Of.SEPOL/SSINTE/DGINT
por ocasião da OPERAÇÃO CONTENÇÃO, no qual se requer inclusão e
transferência para Presídio de Segurança Máxima no Sistema Penitenciário
Federal, EM CARÁTER EXCEPCIONAL e EMERGENCIAL, reiterando o
pedido feito no
n.o 157, de 16 de fevereiro de 2025, e no
Of.SEPOL/CHGAB
n.° 34, de 14 de outubro de 2025, pelo prazo de 3
Of.SEPOL/SSINTE/DGINT
(três) anos, de MARCOS ANTÔNIO PEREIRA FIRMINO DA SILVA, vulgo
“My Thor”, e inserção em Regime Disciplinar Diferenciado, na forma do
artigo 52, §1o, incisos I e II, e §3o da LEP, com a transferência, de pronto,
para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino até a efetivação da medida
pleiteada.”
“Este
incidente,
repise-se,
instaurado
pelo
n° 44, trata de fatos novos e mais abrangentes,
Of.SEPOL/SSINTE/DGINT
em circunstâncias de tempo e fundado em argumentações diferentes daquelas
outrora aferidas por esta Vara de Execuções Penais.”
“Restou apurado pelo Setor de Inteligência da Polícia Civil que o principal
organismo decisório do Comando Vermelho no Estado do Rio de Janeiro,
responsável por deliberar e autorizar as ações estratégicas da facção, é a
comissão de presos do Presídio Gabriel Ferreira de Castilho [...]. Nessa
perspectiva, o preso [...] integra esse núcleo de comando, atuando de forma
ativa nas deliberações que aprovam as ações criminosas da organização e
influenciando diretamente na condução das respostas operacionais à
repressão estatal.” “Assim, se os requisitos reclamados pela lei de regência,
bem como pelo Decreto n.o
em seu artigo 3o, inciso I, que elenca
6.877/2009
a qualidade de líder de organização criminosa, com atuação relevante,
identifica-se a adequação da conduta do apenado ao preceituado pelo
referido dispositivo legal. Aliás, dentre as características necessárias para a
transferência de preso previstas no artigo 3o do Decreto n.o
[...],
6.877/2009
o apenado está em sintonia também com a prevista no inciso IV (ser membro
de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com
violência ou grave ameaça).” “Por todo o exposto, AUTORIZO A
INCLUSÃO de MARCOS ANTÔNIO PEREIRA FIRMINO DA SILVA [...] em
Documento eletrônico VDA56781807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:07
Código de Controle do Documento: 525220d5-f57f-4d1e-bf33-ee52cf2bd339

um dos presídios federais da União, noutro Estado da Federação, pelo prazo
de 3 (três) anos, na forma do requerimento formulado.” (e-STJ fls.
)
42/55
Por sua vez, ao manter a decisão, o Tribunal estadual registrou (e-STJ fls.
):
31/39
“3. A Secretaria de Estado da Polícia Civil formulou pedido de autorização
de transferência do agravante para uma unidade prisional federal, após a
Operação Contenção, realizada no dia 28 de outubro de 2025, nos
Complexos do Alemão e da Penha, para combate e enfrentamento da
organização criminosa “Comando Vermelho”. Em resposta ao atuar da
polícia foram praticados por componentes da súcia uma série de atos de
retaliação, por deliberação da cúpula da facção criminosa, da qual o
agravante é membro.” “4. Ao contrário do sustentado pela defesa, nota-se
que o decisum impugnado se fundamenta em fatos supervenientes às decisões
anteriormente proferidas, constatando-se de seu teor fortes indícios de que o
agravante, vulgo “My Thor”, ainda detém papel de liderança na facção
criminosa “Comando Vermelho”, sobre a qual exerce grande influência com
a coordenação da atividade ilícita de seus integrantes e articulação na
cúpula da organização.” “6. Com efeito, a decisão proferida nos autos da
ADPF n° 635 [...] somente poderá ser cumprida, por óbvio, com o
isolamento das lideranças.” “8. Com isso, conclui-se que o interesse de
segurança pública foi devidamente fundamentado na função de liderança do
agravante [...] e reafirmado com base em fatos recentes, que não se
confundem, repita-se, com as questões que instruíram os pedidos anteriores
de transferência [...].” “Art. 3o Para a inclusão ou transferência, o preso
deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características: I - ter
desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em
organização criminosa [...]; IV - ser membro de quadrilha ou bando,
envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça.”
“Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela justiça de uma
unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em
estabelecimento local ou da União. § 1°. A União Federal poderá construir
estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os
condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública
ou do próprio condenado.” (e-STJ fls.
)
36/36

Como se vê, as instâncias ordinárias identificaram elementos concretos e
supervenientes — a deflagração da Operação Contenção e as reações violentas atribuídas
à articulação da cúpula — somados ao histórico de liderança do agravante na facção,
atuação decisória intramuros e persistência de indisciplina, para enquadrá-lo nos incisos I
e IV do
o do Decreto n.
e no
da LEP.
art. 3
6.877/2009
art. 86
A alegação de banalização da medida e de gravosidade do regime federal foi
enfrentada, com ponderação sobre a necessidade de isolamento de lideranças para
resguardar a segurança pública. Os julgados citados no acórdão corroboram a idoneidade
Documento eletrônico VDA56781807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:07
Código de Controle do Documento: 525220d5-f57f-4d1e-bf33-ee52cf2bd339

dos elementos apontados: “É inviável desconstituir a conclusão [...] acerca da presença
de tais indícios, uma vez que essa providência implica o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento inconciliável com os estreitos limites da via do
habeas corpus” (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
983.393/RJ,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
. No mesmo sentido,
30/4/2025,
8/5/2025)
“apontou-se que o agravante é integrante [...] ocupando cargo relevante [...], o que
demonstra a manutenção dos fundamentos que justificaram a transferência para o
presídio federal com objetivo de assegurar a segurança pública” (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
182.232/RO,
DJe de
.
28/8/2023,
1/9/2023)
No que toca à tese de que os fundamentos seriam genéricos ou pretéritos, o
Juízo de origem destacou a natureza acautelatória e administrativa da medida, voltada a
neutralizar o comando e a articulação da facção com base em indícios idôneos de
liderança e periculosidade, e o Tribunal estadual ressaltou a superveniência fática e a
necessidade de isolamento das lideranças (e-STJ fls.
;
). O parecer ministerial
42/55 31/39
foi no mesmo sentido, assinalando que “a decisão de transferência para o SPF possui
natureza acautelatória e administrativa, não exigindo o standard probatório de uma
condenação criminal, mas sim indícios idôneos de liderança e periculosidade” (e-STJ fl.
220).
No ponto referente ao histórico de longa permanência anterior do agravante
no sistema federal, a decisão agravada ponderou o binômio ressocialização-segurança
pública, destacando que a manutenção no sistema estadual “desestabiliza todo esforço
contínuo do Poder Público no resgate da paz social e enfrentamento do crime
organizado” e que a inclusão em presídio federal “visa, precisamente, interromper a
comunicação ilícita” e “desarticular” o comando (e-STJ fls.
e
). Não se
45/55
31/39
evidencia desproporcionalidade quando presentes elementos contemporâneos indicativos
de risco elevado à ordem pública, como reconhecido nos julgados alinhados à matéria
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
1.024.138/CE,
julgado em
DJEN de
AgRg no
, relator
17/12/2025,
23/12/2025;
REsp n. 2.181.037/RN
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1°/
DJEN de
10/2025,
AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
7/10/2025;
213.413/RJ,
Turma, julgado em 1°/
DJEN de
.
10/2025,
6/10/2025)
Por outro lado, verifica-se que o pedido de reduzir o prazo de permanência no
Sistema Penitenciário Federal para 1 ano não foi objeto das razões do
nem
habeas corpus
apreciado na decisão ora agravada, que enfrentou a legalidade da transferência e
indeferiu a pretensão, sem fixar prazo diverso. Assim, a pretensão ora deduzida
configura inovação recursal, inadmissível nesta sede.
Documento eletrônico VDA56781807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:07
Código de Controle do Documento: 525220d5-f57f-4d1e-bf33-ee52cf2bd339

Consoante firme orientação jurisprudencial, o agravo regimental tem por
finalidade impugnar os fundamentos da decisão monocrática, não sendo meio hábil para
o exame de questões não anteriormente suscitadas. Admitir a apreciação da matéria nesta
fase importaria indevida ampliação do objeto recursal. Com efeito, mutatis mutandis,
“As teses não formuladas no habeas corpus e, portanto, não apreciadas na decisão que o
julgou não são passíveis de conhecimento em agravo regimental, haja vista a indevida
inovação recursal” (AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
938.642/RJ,
Toledo — Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de
. Ainda nesse sentido: “Agravo regimental não provido.” (AgRg no
23/12/2024)
AgRg nos EDcl no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 1.928.303/RS
Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
23/9/2025)
Superadas essas considerações, remanesce que a decisão agravada examinou
detidamente as razões das instâncias ordinárias, reconhecendo a existência de indícios
concretos e contemporâneos de liderança e periculosidade, suficientes para justificar a
medida excepcional, e inexistindo flagrante ilegalidade, reafirmou o não conhecimento
do habeas corpus.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56781807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:07
Código de Controle do Documento: 525220d5-f57f-4d1e-bf33-ee52cf2bd339

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0085208-8
HC 1.079.211 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03551143820038190001 3551143820038190001 50073087820258190500
50106511920248190500 50141317320228190500 50174166920258190500
50184412020258190500
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIS FELIPE DE ARAUJO SOARES ANDRADA
ADVOGADO
: LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: MARCOS ANTONIO PEREIRA FIRMINO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Transferência de Preso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS ANTONIO PEREIRA FIRMINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS FELIPE DE ARAÚJO SOARES ANDRADA - RJ172839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426415547054274056@
2026/0085208-8 - HC 1079211 Petição : 2026/0031660-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:17:03
Código de Controle do Documento: D331F5F9-2B79-413C-B5FF-91BB7706703B